Tribunal: TJSP
Processo: 2074096-88.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Desconstituição de acórdão – Soldado PM Temporário – Reconhecimento do direito a férias, acrescidas do terço constitucional, e décimo terceiro salário, bem como o tempo de serviço prestado para fins previdenciários, desde que comprovado o recolhimento devido – Improcedência do pedido – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Desconstituição de acórdão – Soldado PM Temporário – Reconhecimento do direito a férias, acrescidas do terço constitucional, e décimo terceiro salário, bem como o tempo de serviço prestado para fins previdenciários, desde que comprovado o recolhimento devido – Improcedência do pedido – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do mérito do RE no 1.231.242/SP, Tema no 1.114 do Eg. STF – Fixação da tese no sentido de que o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim – Necessidade de adequação do julgado, de acordo com a tese firmada em sede de repercussão geral – Aplicação do art. 535, §§5o e 8o, do CPC - Procedência do pedido rescisório - Precedentes – Retratação do julgado.